Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-16.2019.8.11.0111
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000529-16.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS, MORADORES, AMIGOS DO VERDE E PRODUTORES DAS ZONAS PAISAGISTICAS DE MATUPA - AZPMA - CNPJ: 27.532.140/0001-67 (APELANTE), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), LUIZ PAULO LIBERALI - CPF: 628.124.329-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ PAULO LIBERALI - CPF: 628.124.329-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - MATUPÁ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – DESAPROPRIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE POSSE/PROPRIEDADE – MERA DETENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O particular jamais exerce poderes de propriedade sobre imóvel público (art. 1.196 do CC), o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

Sendo os ocupantes

meros ocupantes/detentores de área pública, não há que se falar em desapropriação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, MORADORES, AMIGOS DO VERDE E PRODUTORES DAS ZONAS PAISAGÍSTICAS DE MATUPÁ – AZPMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000529-16.2019.8.11.0111, impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
, denegou a segurança diante da ausência de direito líquido e certo a ser garantido.

Nas razões recursais a apelante defende a “
a existência de direito líquido e certo à regularização dos imóveis localizados nas ZP ́s, ou a necessidade do competente processo de desapropriação das áreas consolidadas com indenização previa e justa, direito líquido e certo que não está sendo respeitado pelo Executivo municipal e erroneamente não reconhecido pelo juízo singular
”.

Aduz, ainda, a ilegalidade e abusividade do entendimento do ente administrativo sobre as Zonas Paisagísticas, bem como a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, determinando a imediata suspensão do ato abusivo e ilegal de desapropriação, bem como de qualquer ato que venha a atingir a propriedade ou impeça a fruição sobre os imóveis dos ocupantes das Zonas Paisagísticas (id. 37406499).

Contrarrazões apresentadas (id. 37405657).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 105242957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, MORADORES, AMIGOS DO VERDE E PRODUTORES DAS ZONAS PAISAGÍSTICAS DE MATUPÁ – AZPMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000529-16.2019.8.11.0111, impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
, denegou a segurança diante da ausência de direito líquido e certo a ser garantido.

Para melhor elucidação dos fatos, faz-se necessário um apanhado cronológico quanto aos acontecimentos processuais que ensejaram a interposição do presente recurso de apelação. Veja-se:

Na origem, a apelante ajuizou mandado de segurança em desfavor do ente municipal, sob o argumento de que possui “
direito líquido e certo à regularização dos imóveis localizados nas ZP ́s, ou a necessidade do competente processo de desapropriação das áreas consolidadas com indenização previa e justa
”, argumentos e fundamentações que foram mantidos na apresentação das razões recursais (id. 37406499 – pág. 07).

O Juízo
a quo
denegou a segurança por entender que “
não há direito líquido e certo a ser tutelado por este Juízo, pois os moradores membros da Associação, ora impetrante, não são proprietários das áreas públicas, mas meros ocupantes, de modo que não havendo desapropriação, inaplicável o disposto no §4o do artigo 244, da Lei n. 001/2016
” (id. 37406497).

Pois bem.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a ocupação de área pública por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DOMÍNIO PÚBLICO. CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO E RETOMADA ADMINISTRATIVAS. IMPRESCRITIBILIDADE DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 102 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.

1. Pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, em decorrência de vedação constitucional (art. 191, parágrafo único) e legal expressa (Código Civil, art. 102), o domínio público não se submete ao regime da prescrição. Os fundamentos para a imprescritibilidade são de várias ordens, seja a negativa, ao bem público, da qualidade jurídica - típica dos bens privados - de livre disponibilidade, seja a nota de que a ocupação ou o uso irregular se renovam de modo permanente, até a liberação total da coisa indevidamente apropriada. Quem constrói em terreno público, sem anuência prévia, expressa, inequívoca e legal do Estado, o faz sob risco de retomada e demolição administrativas a qualquer tempo, irrelevante a alegação de posse nova ou velha, pois a hipótese será de simples detenção precária e contra legem.

2. Ademais, a argumentação do Recurso Especial não atacou fundamento autônomo e suficientemente empregado pelo acórdão recorrido. Incide, nesse ponto, a Súmula 283/STF. Incide, ainda, a Súmula 7/STJ.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1671209/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 31/08/2020).

A jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece, outrossim, que o particular jamais exerça poderes de propriedade sobre imóvel público (art. 196 do CC), o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). E, portanto, não poderá ser considerado possuidor destas áreas, senão mero detentor.

Eis a posição que adoto e entendo aplicável ao caso em exame, pois, configurada a ocupação indevida de área pública, trata-se de mera detenção, de natureza precária.

Ainda, consigna-se que o fato de que o particular nunca poderá ser considerado possuidor de área pública, senão mero detentor, por si só, afasta a possibilidade de indenização/ressarcimento por acessões e/ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé, consoante art. 1.219 e 1.255 do Código Civil.

Por fim, como bem consignado pelo Juízo
a quo
,
“
os moradores membros da Associação, ora impetrante, não são proprietários das áreas públicas, mas meros ocupantes, de modo que não havendo desapropriação, inaplicável o disposto no §4o do artigo 244, da Lei n. 001/2016
”, inviabilizando, portanto, o debate quanto à desapropriação (id. 37406498).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022